Tribunal: TJMT
Processo: 1010219-71.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010219-71.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS (APELANTE), NOBERTA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 571.990.194-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NOBERTA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 571.990.194-91 (APELANTE), SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ - CPF: 712.463.391-53 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FINANCIAMENTO AUTOMÓVEL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – LIMITE PREVISTO NO CERTIFICADO DE SEGURO – RECEBIMENTO DO SALDO REMANESCENTE ENTRE O VALOR DA QUITAÇÃO E O LIMITE PREVISTO NO CERTIFICADO DE SEGURO – SEM PREVISÃO LEGAL – RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS APÓS A MORTE DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
APELO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O seguro prestamista tem o objetivo de garantir a quitação da dívida do segurado no caso de sua morte, invalidez ou até mesmo desemprego involuntário, motivo pelo qual considerando o falecimento do segurado e a natureza do seguro por ele contratado, a indenização deve ser paga, a fim de que sejam quitadas as parcelas restantes do financiamento, observado o valor do capital segurado.

O conjunto probatório revela que no seguro prestamista adquirido pelo de cujus não está prevista a obrigação da Segurada em pagar aos herdeiros eventual saldo remanescente oriundo da diferença entre o capital segurado (R$ 150.000,00) e o valor pago para na quitação do contrato de financiamento, tampouco indenização no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), já que esta quantia se refere ao limite máximo da apólice quando houver mais de um segurado.

Não há motivos para a aplicação da sanção descrita no art. 42, parágrafo único do CDC (restituição em dobro), haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem a má-fé do Banco Apelado em receber as aludidas prestações.

Uma vez reconhecida na Instância singela a ausência de provas a respeito da doença preexistente do de cujus e, também, a recusa indevida da cobertura do seguro prestamista pela Apelada, inconteste o dever de reparação civil da Seguradora.

De acordo com as particularidades do caso concreto, tem-se que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral se amolda à espécie e não causa enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1010219-71.2020.8.11.0002

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Espólio de José Antônio dos Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
para condenar a
CARDIF do Brasil Vida e Previdência S.A. à
quitação da Cédula de Crédito Bancário n.o 0104138490, respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado (R$ 150.000,00).

Além disso, condenou o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
a devolver, de forma simples, as parcelas comprovadamente pagas pelo Espólio após o falecimento do Segurado, acrescidas de correção monetária (INPC) a partir da data do pagamento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, condenou ambas as empresas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, o Apelante defende ser devido pela Seguradora Apelada as indenizações previstas no Certificado de Seguro, as quais consistem em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por segurado e a diferença entre o saldo para quitação do contrato de financiamento e o valor do capital segurado (R$ 150.000,00).

Alega que as parcelas pagas após o falecimento do
de cujus
devem ser restituídas em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, e não de modo simples como entendeu o Juiz da causa.

Sustenta que faz jus à indenização por dano moral, haja vista o desrespeito das Apeladas ao atribuir aos herdeiros o ônus de pagamento das parcelas após o falecimento do segurado.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença nos capítulos debatidos.

Contrarrazões de
CARDIF do Brasil Vida e Previdência S.A.
no ID. 115801519.

Sem contrarrazões do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o
Espólio de José Antônio dos Santos
ajuizou
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em desfavor da
CARDIF do Brasil Vida e Previdência S.A.
e do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, tendo em vista a celebração do contrato de financiamento de automóvel firmado pelo
de cujus
no valor de R$ 28.046,18 (vinte e oito mil, quarenta e seis reais e dezoito centavos).

Alegou que o cumprimento da obrigação foi previsto em 48 prestações mensais de R$ 898,19 (oitocentos e noventa e oito reais e dezenove centavos), com inicio em 07/08/2017 e término em 07/08/2021, incluídas as tarifas de registro de contrato, cadastro, avaliação do bem, IOF e o prêmio referente ao Seguro Proteção Financeira.

Assegurou que em virtude do óbito do Sr. José Antônio dos Santos ocorrido em 06/03/2019, a Inventariante acionou o seguro, todavia, a Seguradora negou o cumprimento dos termos da Apólice no 94604, sob a alegação de que o
de cujus
possuía doença pré-existente à adesão ao seguro.

Posto isso, requereu a condenação dos Apelados ao pagamento do seguro contratado, a liberação da indenização securitária no valor estabelecido no certificado de seguro, ou seja, até o limite contratado no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por segurado, bem como a quitação do saldo devedor do Contrato de Financiamento de Automóvel n° 0104138490 entabulado com o Banco Bradesco Financiamentos, até o limite máximo previsto (R$ 150.000,00), acrescidos de juros e correção monetária.

Pediu, também, que após a quitação do financiamento, a diferença entre a parcela da indenização devida ao Banco credor e o capital segurado (R$ 150.000,00), seja paga aos herdeiros, acrescida de juros e correção monetária.

Pugnou, ainda, pela condenação dos Apelados à restituição de R$ 23.352,94 (vinte e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), nos termos do art. 42 do CPC, referente à cobrança indevida das prestações após o óbito do segurado, conforme o art. 42 do CDC, e, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Após a apresentação de defesa e réplica, o Juiz julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

[...] Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A a quitação da Cédula de Crédito Bancário n. 0104138490 (Id. 31158885), firmado entre José Antônio dos Santos e o Banco Bradesco Financiamento, consistente no contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, para aquisição do veículo Fiat Uno Evo Flex, Attractive 1.0, 2015/2016, Placa PXD 3850, cor prata, respeitado o limite máximo previsto no certificado de segurado juntado no id. 31158888 de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Condeno o Banco Bradesco Financiamento a devolver, de forma simples, as parcelas comprovadamente pagas pela parte autora, após o falecimento, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data do pagamento de cada prestação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Por conseguinte, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios, devidos a advogada da requerente, estes fixados na importância de dez por cento (10%) do valor atualizado da condenação, tendo em vista o tempo despendido pelo profissional, o zelo no trabalho e o local da prestação dos serviços.

Inconformado, o
Espólio de José Antônio dos Santos
interpôs este Apelo objetivando a reforma da sentença e a procedência do pedido de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), do pedido de indenização securitária no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), indenização securitária concernente à diferença entre R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) e o valor utilizado pela Seguradora para a quitação do contrato de financiamento do automóvel, bem como a restituição em dobro dos valores recebidos pelo Banco Recorrido após o falecimento do segurado.

Como é cediço, o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, a
dívida contraída pelo segurado
no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais,
até o limite do capital contratado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ESPÓLIO DO SEGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SINISTRO OCORRIDO FORA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE. O espólio do segurado de contrato de seguro prestamista detém legitimidade ativa para requerer a quitação do saldo devedor de contrato de financiamento pela seguradora, na medida em que é responsável pelo pagamento das obrigações deixadas pelo autor da herança.
O seguro prestamista tem por finalidade garantir, em caso de morte, invalidez ou demissão do beneficiário, a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado até o limite do capital segurado, oriundas de operações de crédito, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo tal contratação uma faculdade exercida pelo consumidor.
Não se mostra possível determinar à seguradora o pagamento de indenização securitária ou a quitação de saldo devedor de contrato de financiamento quando o sinistro ocorre fora do período de vigência da apólice.
(TJDF. 0004719-51.2017.8.07.0004. Relator Esdras Neves. Julgado em 11/04/2018. Publicado em 17/04/2018).

Na hipótese, ao que se verifica do Certificado de Seguro anexado no ID. 115800497, o Sr. João Antônio dos Santos (
de cujus
) contratou, em 06/07/2017, o “Seguro Proteção” com vigência de 07/07/2017 a 07/07/2021, com as seguintes coberturas:

O objetivo deste seguro, consoante exposto no item 3 do Certificado, é “
garantir o pagamento de uma indenização, na ocorrência de um evento previsto e coberto pelo seguro, nos termos das condições gerais, desde que observadas as restrições, tanto contratuais quanto legais, e ainda, o limite máximo de indenização”

No que se refere às condições gerais, o documento informa que
“as Condições Gerais desse seguro foram apresentadas ao segurado previamente à contratação e poderão também ser consultadas através do site condicoesgerais.bnpparibascardif.com.br/pf.”

A Seguradora ainda reitera na parte final do Certificado que
“As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.”

Diante disso, em que pese ao Recorrente afirmar que ao segurado não foi dada ciência das condições gerais do seguro, inconteste que o dever de informação foi cumprido pela Seguradora Apelada, pois está descrito de maneira clara no Certificado que as Condições Gerais do Seguro foram disponibilizadas no
web site
da Seguradora e da SUSEP.

Quanto ao valor da indenização pretendida pelo Espólio Recorrente, importante transcrever o capital segurado para o evento “Morte”, tal como consta Certificado de Seguro (ID. 115800497):

Pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento
, exceto parcelas em atraso e seus respectivos juros, limitado ao valor máximo indenizável de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por contrato de financiamento e R$ 600.000,00 por segurado/CPF.

Pelo que se vê da Cédula de Crédito Bancário n.o 0104138490, o
de cujus
contratou financiamento com o Banco Bradesco no valor de R$ 28.046,18 (vinte e oito mil, quarenta e seis reais e dezoito centavos) para a compra do automóvel UNO EVO, Ano 2015, Modelo 2016.

Nessa linha de raciocínio, não pairam dúvidas de que o Segurado contratou o seguro prestamista para a cobertura do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancária n.o 0104138490, no limite de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Não há, vale dizer, qualquer informação extra concernente à obrigação da Seguradora Apelada em pagar aos herdeiros do Segurado eventual saldo remanescente oriundo da diferença entre o capital segurado (R$ 150.000,00) e o valor destinado à quitação do contrato de financiamento.

De igual modo, inobstante o interesse do Apelante em receber indenização no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), da análise do Certificado do Seguro, não sobressai qualquer obrigação da Seguradora nesse particular.

Necessário ressaltar, mais uma vez, que o seguro contratado pelo
de cujus
tinha o propósito exclusivo de
quitar o saldo devedor do contrato de financiamento do automóvel adquirido.

O valor a ser pago pela Seguradora para a quitação deste Contrato tem como limite máximo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) quando for contrato de financiamento, e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) quando houver mais de um Segurado no contrato de financiamento a ser quitado, não sendo esta última a hipótese dos autos.

Sem guarida, pois a tese recursal nesses pontos.

No que se refere ao pedido de restituição em dobro das prestações do financiamento que foram pagas após a morte do segurado, fato é que, a simples cobrança de valor indevido somente faz nascer o direito à devolução em dobro se demonstrado que o credor agiu com dolo ou culpa grave (má-fé).

In casu
, entendo que não há motivos para a aplicação da sanção descrita no art. 42, parágrafo único, do CDC (restituição em dobro), haja vista a ausência de elementos aptos a evidenciar má-fé do Banco Apelado ao receber as prestações. Ou seja, se a Seguradora negou a quitação, não cabia ao Banco outra conduta senão a de continuar recebendo as parcelas do financiamento, até a solução da controvérsia.

Em outras palavras, até que se fosse resolvida a questão do seguro prestamista, cuja indenização foi negada pela Seguradora, incumbia ao Espólio o adimplemento das prestações para evitar prejuízo e perda do bem.

Por esses motivos, deve permanecer incólume o capítulo da sentença que determinou a restituição de forma simples.

O Espólio Apelante defende, noutro ponto, que faz jus à indenização por dano moral pois teve que assumir o pagamento das parcelas mensais do financiamento que, por força do Contrato de Seguro entabulado com o
de cujus
, incumbiam à Seguradora Apelada.

É certo que a relação jurídica entre as partes está submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, eis que se enquadram nos conceitos de consumidor (Apelante) e fornecedor de serviços (Apelada).

Sob esse enfoque, o Código Consumerista

expõe no artigo 14 que o fornecedor é responsável pela
reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

Ao que se dessume dos autos, a negativa de cobertura do seguro na esfera administrativa se firmou na justificativa de que o
de cujus
tinha doença preexistente à época da contratação.

No entanto, após a análise das provas coligidas ao caderno processual o Juiz reconheceu a inexistência de documentos que comprovem a propagada moléstia, concluiu pelo descumprimento contratual da Seguradora e determinou a quitação da Cédula de Crédito Bancário firmada pelo Segurado.

Nesse ponto, importante destacar, em que pese a sentença ter afastado a tese de doença preexistente arguida pela Seguradora, nenhum recurso de apelação foi interposto pela empresa objetivando a reforma do
decisum
nesse particular.

De outro lado, porém, o Juiz indeferiu o pedido de indenização por dano moral por entender que a empresa não praticou ato ilícito. Este capítulo final da sentença, contudo, merece ajustes.

Com efeito,

indubitável a conduta ilícita praticada pela Apelada

e o consequente dever de indenizar, uma vez demonstrada de maneira cristalina pelo Apelante a contratação do seguro bem como a
recusa ilegal
da Seguradora em proceder à cobertura do sinistro.

Em outras palavras, a recusa de cobertura do seguro prestamista embasada na justificativa de doença preexistente configura ato ilícito de modo que a reparação civil se torna imperiosa, uma vez que impôs ao Espólio Apelante o dever de continuar o pagamento mensal das prestações fixadas na Cédula de Crédito Bancário n. 0104138490 mesmo após o óbito do segurado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS –
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE
DOENÇA PREEXISTENTE
– ALEGAÇÃO DE NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA DOENÇA – DESCABIMENTO – CIÊNCIA DA DOENÇA PREEXISTENTE QUE ALICERÇOU PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTOS EM RAZÃO DO ADQUIRENTE SER PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS PAGAMENTOS EFETIVADOS APÓS O ÓBITO DA SEGURADA –
NEGATIVA DE PAGAMENTO – ILÍCITO E DANO MORAL CONFIGURADOS
– RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MA-FÉ AINDA QUE INCIDA O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO E PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – APELO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A DESPROVIDO – APELO INTERPOSTO POR DORVALINO PEGORINI – PROVIMENTO PARCIAL.

A instituição financeira tem legitimidade para responder por obrigação contraída por outra, componente do mesmo grupo econômico, com base na Teoria da Aparência, eis que perante o consumidor apresenta-se com uma instituição única, razão pela qual não há falar em ilegitimidade passiva (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.029380-4/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019)

Mostra-se descabida a tese de ausência de informação da doença preexistente para a ausência de pagamento do seguro prestamista, eis que o próprio negócio estabelecido indica o contrário, pois o financiamento foi efetivado na modalidade para pessoa portadora de deficiência – PNE, com isenção de impostos, de modo que, em razão disso, houve a imposição da contratação do seguro prestamista.

Não havendo o devido cumprimento do contrato, configura-se o ilícito, e, no caso, o dano moral constatado pela angústia em ter que arcar com o pagamento das mensalidades que deveriam ser arcadas pelo seguro, em uma ocasião em que houve o óbito da esposa.

É viável a restituição de valores de forma simples, eis que necessária a comprovação de má-fé para que a restituição se dê na forma dobrada, ainda que incida o CDC.

Deve prevalecer a decisão de ilegitimidade da concessionária que apenas vendeu o automóvel objeto do financiamento no qual foi firmado o seguro prestamista, eis que a cobrança de restituição tem como alvo o Banco Financiador e a seguradora, que se negaram a efetivar a restituição dos valores.

Os juros moratórios incidem, para os casos de relação contratual, a partir da citação.

Deve ser majorada a indenização por danos morais quando o valor fixado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação, a fim de evitar a reiteração da conduta, bem como o enriquecimento ilícito, tendo em vista também a capacidade econômica e financeira do condenado.
(TJMT. RAC 1000586-89.2018.8.11.0007. Des. Sebastiao Barbosa Farias. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 18/08/2020) (sem destaque no original).

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando a quantidade (Maio/2019 até Março/2020) e o valor da prestação mensal (R$ 898,19) paga pelo Apelante após o óbito do segurado, e a recusa injustificada da cobertura contratual, dessume-se que a indenização na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se amolda ao caso concreto e não causa enriquecimento ilícito.

De outro norte, é sabido que os juros moratórios, tratando-se de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial
ao recurso, condeno a Apelada CARDIF do Brasil Vida e Previdência S.A. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com acréscimo de correção monetária (INPC) a contar deste julgamento, e 1% (um por cento) de juros moratórios ao mês a partir da citação. Demais consectários da sentença permanecem incólumes.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022